Tribunal: TJBA
Processo: 8014915-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014915-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA IVONE DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento da execução individual proposta por servidora pública estadual, com fundamento na ordem de suspensão nacional proferida pelo STJ nos Recursos Especiais nºs 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ, Tema 1169. A agravante busca o prosseguimento da execução de obrigação de fazer com base em sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, visando à implementação do piso nacional do magistério.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual da obrigação de fazer fundada em sentença coletiva exige prévia liquidação do julgado; e (ii) estabelecer se a ação executiva individual está submetida à ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ordem de suspensão determinada pelo STJ no Tema 1169 abrange apenas execuções individuais de sentenças coletivas genéricas cujo cumprimento dependa da prévia apuração do cui debeatur e do quantum debeatur, o que não se verifica no presente caso.
A sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 possui caráter líquido e certo quanto à obrigação de fazer, permitindo aferir, mediante simples cálculo aritmético, os valores devidos e os destinatários do direito.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a execução individual de sentença coletiva sem necessidade de liquidação prévia, desde que o crédito seja individualizável e quantificável por cálculo direto (STJ, AgInt no REsp 1905298/RJ e AgInt no REsp 1885603/RJ).
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia já promoveu, por cautela, a liquidação do título executivo coletivo, o que afasta eventual exigência futura de liquidação prévia, ainda que o STJ venha a firmar tese nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A execução individual de obrigação de fazer fundada em sentença coletiva é admissível sem necessidade de prévia liquidação, quando o título permitir a identificação do credor e do valor devido mediante simples cálculo.
A ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1169 do STJ não alcança execuções individuais fundadas em sentenças coletivas com liquidez e certeza suficientes à execução direta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 1º, e 534; CF/1988, art. 206, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1905298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1885603/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.02.2021, DJe 26.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8014915-29.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MARIA IVONE DOS SANTOS SOUZA
e como Agravado

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA